Tribunal: TJBA
Processo: 8004315-73.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004315-73.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ROQUE LISBOA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, ante a inércia do Município em emendar a petição inicial para indicar o endereço completo do executado, conforme determinação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do endereço do executado, mesmo após intimação para emenda da inicial, justifica a extinção da execução fiscal sem julgamento do mérito; e (ii) estabelecer se há nulidade da CDA, por omissão de requisito essencial, impeditivo do prosseguimento da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 319 do CPC exige que a petição inicial contenha a indicação do domicílio e residência do réu, sendo obrigação do exequente fornecer tais informações, sob pena de indeferimento da inicial. A jurisprudência do STJ confirma que a inércia do exequente em atender à determinação de emenda da petição inicial para inclusão do endereço do executado inviabiliza o prosseguimento da ação e justifica sua extinção sem resolução do mérito. Diante da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento da relação processual a extinção da execução fiscal é medida necessária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de indicação do endereço do executado na petição inicial da execução fiscal, mesmo após intimação para emenda, justifica sua extinção sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 485, I e IV, e 783; Lei nº 6.830/1980. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 295.642/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, T1, j. 13.03.2001; STJ, REsp 1.017.343/RS, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 21.02.2008; TJ-BA, APL 0796111-02.2014.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 14.11.2017; TJ-BA, APL 0759293-51.2014.8.05.0001, Rel. Des. Marineis Freitas Cerqueira, 4ª Câmara Cível, j. 04.12.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004315-73.2021.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e apelado ROQUE LISBOA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador,.